Tribunal: TJMT
Processo: 1000049-41.2021.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000049-41.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIDVAGNO ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 514.356.831-53 (APELANTE), LUCIANA RUFINO DEL CIELLO - CPF: 283.931.788-51 (ADVOGADO), PRISCILA OLIVEIRA MATOS - CPF: 293.082.968-08 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – CONFIGURAÇÃO – TARIFA DE AVALIAÇÃO – VEÍCULO USADO – ONEROSIDADE NÃO EVIDENCIADA – LEGALIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação de seguro com o banco mutuante ou com seguradora por ele indicada, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

2. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

3. No caso específico dos autos, razão não assiste ao apelante quando sustenta a ilegalidade da cobrança das propaladas tarifas, porquanto, restou comprovado que os serviços foram efetivamente prestados, tendo em vista que a alienação fiduciária consta no CRLV do veículo objeto do contrato, bem como o laudo de vistoria constando a assinatura do autor, bem como porque se verifica que, além de o veículo, objeto do arrendamento, ser usado, não há qualquer onerosidade no valor das tarifas, fixadas, respectivamente, em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e R$ 317,39 (trezentos e dezessete reais e trinta e nove centavos). Logo, perfeitamente legal sua cobrança.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SIDVAGNO ARAUJO DE OLIVEIRA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais nº 1000049-41.2021.8.11.0055, ajuizada em face de
BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil e em consonância com o tema nº 958 do STJ, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, conforme preceitua o art. 85, § 2º, do CPC, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil, em razão da concessão da gratuidade de justiça. Por fim, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 90487542).

Irresignado, o apelante aduz que, contratou financiamento com previsão de taxa de juros de 1,91% a.m., porém, o Banco Apelado aplicou taxa maior que a contratada, na alíquota de 2,42% a.m.

Afirma que, em entendimento recente deste Tribunal, se entendeu que nos contratos bancários o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou por seguradora por ela indicada.

Sustenta que, no tocante à obrigatoriedade da contratação de serviços como Tarifa de Avaliação do Bem e Registro de Contrato, ainda que haja o entendimento quanto à “validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem”, em virtude o REsp 1.578.553/SP, a preocupação e posicionamento dos magistrados é no sentido de controlar eventual onerosidade nos contratos, determinando para tanto, a demonstração da realização dos serviços e despesas referentes a tais taxas.

Argui que, a cobrança de tarifas deve ser reconhecida como abusiva, sempre que constatada qualquer uma das seguintes condições: (i) inexistir previsão expressa para cobrança em Resolução do Banco Central do Brasil; (ii) a cobrança corresponder a custos inerentes à atividade bancária, que já são repassados ao consumidor por meio dos juros remuneratórios; (iii) a cobrança for realizada sem a demonstração efetiva da realização do serviço, ônus que incumbe à instituição financeira; e (iv) a cobrança decorrer de previsão contratual genérica, sem o devido esclarecimento ao consumidor, a fim de coibir os abusos no setor financeiro, que contribuem para a multiplicação de demandas judiciais.

Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja determinado o ressarcimento em dobro dos valores cobrados indevidamente, mediante o abatimento do saldo devedor (ID 90487544).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 90487549).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se Ação de Revisão Contratual c/c Declaração de Nulidade de Cláusulas Contratuais, na qual o autor aduziu que, em 19/02/2016, celebrou um Contrato de Alienação Fiduciária com o requerido, no valor total de R$ 22.215,60 (vinte e dois mil duzentos e quinze reais e sessenta centavos) em 48 (quarenta e oito) prestações, com parcela inicial de R$ 733,99 (setecentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos).

Sustentou que o instrumento contratual previu a aplicação de uma taxa de 1,91%, porém, de acordo com o cálculo pericial apontou que o percentual realmente aplicado pela financeira foi de 2,42%, o que resultou em pagamento a maior no valor R$ 3.398,54 (três mil trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

Defende que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o financiado não pode ser compelido contratar seguros, bem como demais acessórios sob o pressuposto de efetivação do contrato, ou até mesmo se tratando em possível sugestão pela instituição financeira, sendo que, mesmo em eventual entendimento de legalidade ao acréscimo de tais tarifas, a instituição deverá demonstrar a contraprestação referente à tarifa ou despesa acrescida.

Argui que, a cobrança indevida caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Depois do trâmite regular da ação, o Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, conforme preceitua o art. 85, § 2º, do CPC, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil, em razão da concessão da gratuidade de justiça. Por fim, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 90487542), sentença contra a qual o autor/apelante se insurge.

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que razão não assiste ao apelante.

Isso porque, no tocante aos juros cobrados, infere-se da Cédula de Crédito Bancária nº. 390944281, mais especificamente no Item 5, que restou contratada taxa de juros de 1,91% a.m. e 25,48% a.a. e CET – Custo Efetivo Total de 2,56% a.m. e 36,08% a.a. (ID 90487500 - Pág. 1/5 - fls. 35/39).

Nesse contexto, importa salientar que a taxa de juros remuneratórios não se confunde com o percentual obtido no cálculo do Custo Efetivo Total do negócio, uma vez que neste incluem-se as tarifas administrativas, serviços, impostos e, portanto, eu percentual é maior que a taxa mensal de jutos prevista na avença.

Assim, havendo previsão contratual, não há que falar em ilegalidade da cobrança e, por consequência, e, valores a serem ressarcidos, até porque, não restou demonstrado que foi aplicado percentual acima do contratado.

Por sua vez, no tocante ao seguro prestamista, em julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (repetitivo), a Corte Superior consolidou o entendimento de que,
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado.

Apenas para registro:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: (...) 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: (...). 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

No caso dos autos, embora as partes não tenham se preocupado em trazer aos autos a apólice do seguro, infere-se que a parte requerida foi compelida a promover a contratação do seguro prestamista, no valor de R$ R$ 719,00 (setecentos e dezenove reais), fato esse que facilmente se extrai pela forma em que se deu a “aquisição” do produto, o qual foi previsto e disposto no próprio contrato de mútuo, constituindo parte integrante da cédula bancária em questão, tanto que a proposta de adesão ao seguro recebeu o mesmo número da cédula de crédito bancário, qual seja, nº. 390944281 (ID 90487500 - Pág. 5 – fls. 39).

Digo, não houve a celebração de uma apólice em separado, procedimento este que possibilitaria ao consumidor exercer sua opção de celebrar o mútuo, mediante a contratação de outra seguradora, sem a necessidade de adesão ao seguro ofertado pela própria financeira.

Como se não bastasse, consoante se denota dos autos, a seguradora contratada é a Mapfre Seguros Gerais, que pertence ao mesmo conglomerado econômico do banco mutuante, circunstância que reforça a configuração da famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, e censurada nos termos na jurisprudência emanada do julgamento acima delineado; circunstância que conduz a nulidade da respectiva cláusula.

Como consequência lógica,
impõe-se a devolução do prêmio pago, na proporção do pagamento efetuado, porquanto, como cediço, sua cobrança vem diluída no valor das parcelas
.

Destaca-se que, por não haver prova da má-fé da apelada na cobrança, a devolução deve ser dar na forma simples.

Relativamente às tarifas denominadas
Avaliação do Bem
e
Registro de Contrato
, constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia
, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso específico dos autos, razão não assiste ao apelante quando sustenta a ilegalidade da cobrança das propaladas tarifas, porquanto, restou comprovado que os serviços foram efetivamente prestados, tendo em vista que a alienação fiduciária consta no CRLV do veículo objeto do contrato, bem como o laudo de vistoria constando a assinatura do autor, bem como porque se verifica que, além de o veículo, objeto do arrendamento, ser usado, não há qualquer onerosidade no valor das tarifas, fixadas, respectivamente, em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e R$ 317,39 (trezentos e dezessete reais e trinta e nove centavos)

Logo, perfeitamente legal sua cobrança.

Por fim, relativamente aos honorários sucumbenciais, considerando que, mesmo com a reforma parcial da sentença, o autor decaiu em maior parte da pretensão, deve arcar com a integralidade do ônus de sucumbência, a rigor do que dispõe o artigo 86, parágrafo único, do CPC:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, apenas para reconhecer a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista e, por consequência, determinar a devolução, na forma simples, do prêmio pago, na proporção do pagamento efetuado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021